Tribunal: CARF
Processo: 16045.720003/2015-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16045.720003/2015-71
ACÓRDÃO
1102-001.658 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de junho de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

FREITAS & SALLES COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
RECURSO DE OFÍCIO.
Nos termos do Decreto no 70.235/1972, art. 34, inc. I e da Portaria MF no
02/2023, cabe recurso de ofício (remessa necessária) ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) sempre e quando “a decisão
exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em
valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).”
IMPUGNAÇÃO NÃO APRESENTADA. REVELIA. EFEITOS.
a não apresentação tempestiva da impugnação, na dicção do Decreto no
70.235/72, conhecido como Lei do Processo Administrativo Fiscal Federal,
artigos 15, 16, § 4o, e 21, caracteriza a preclusão do direito de se
manifestar no processo.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício e em não conhecer do recurso voluntário apresentado em conjunto pelos
coobrigados EDUARDO CARLOS BELESKI e GILBERTO BELESKI, nos termos do voto do relator.
Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa – Relator
Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente
Fl. 1536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.658 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720003/2015-71
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Roney Sandro Freire Correa, Gustavo Schneider Fossati, Andrea Viana
Arrais Egypto (substituto[a] integral) e Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata os
fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:
Em decorrência de ação fiscal direta, a contribuinte acima identificada foi autuada em
31/01/2015 (fl. 108), e intimada a recolher o crédito tributário constituído relativo ao IRPJ,
Contribuição para o PIS, CSLL e COFINS, multa proporcional e juros de mora, referentes a
fatos geradores ocorridos em 2010 e 2011.
2. Conforme descrito nos Autos de Infração (fls. 3 a 50) e no Relatório Fiscal (fls. 54 a 83),
a contribuinte cometeu a infração de omissão de receitas.
3. Tendo em vista o apurado, foram lavrados, conforme preceitua o artigo 9o do Decreto n o
70.235, de 06 de março de 1972, os seguintes Autos de Infração:
3.1. IRPJ (fls. 3 a 16):
3.1.1. Receitas da Atividade – Receita Bruta na Revenda de Mercadorias – com base nos
artigos 530, inciso III, e 532, do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento
do Imposto de Renda – RIR/1999), e 3o, da Lei no 9.249, de 26/12/1995.
3.1.2. O crédito tributário, com juros de mora calculados até 01/2015, totalizou o montante
de R$ 391.891,70.
3.2. PIS (fls. 41 a 50) - com base na fundamentação legal indicada à fl. 47, formalizando
crédito tributário, calculado até 01/2015, no montante de R$ 139.432,82.
3.3 CSLL (fls. 17 a 30) - com base na fundamentação legal indicada à fl. 23, formalizando
crédito tributário, calculado até 01/2015, no montante de R$ 231.141,59.
3.4. COFINS (fls. 31 a 40) com base na fundamentação legal indicada à fl. 36,
formalizando crédito tributário, calculado até 01/2015, no montante de R$ 643.535,59.
4. O enquadramento legal da multa de ofício qualificada aplicada na vertente agravada e
qualificada (225,00%) é o artigo 44, § 1o e 2o, da Lei no 9.430/1996 (com a redação dada
pelo art. 14 da Lei no 11.488/2007); o enquadramento legal dos juros de mora aplicado é o
artigo 61, § 3o, da mesma Lei no 9.430/1996 (fls. 16, 30, 40 e 50).
5. Em 26/02/2015 foi apensado aos autos o processo 10860.720225/2015-02, que trata de
Representação Fiscal para Fins Penais (fl. 1271).
NÃO APRESENTAÇÃO DE DEFESA – EMPRESA AUTUADA
6. Cientificada dos lançamentos em 31/01/2015, conforme Edital Eletrônico à fl. 108 –
consoante Termo de Constatação (fl. 107), nenhum representante da empresa foi
encontrado em seu endereço -, a empresa não apresentou contraditório.
IMPUGNAÇÃO – RENATA GOMES DE LIMA – SUJEITO PASSIVO SOLIDÁRIO
7. Irresignada com os lançamentos, em 16/03/2015, o sujeito passivo solidário Sra. Renata
Gomes de Lima (Termo de Sujeição Passiva Solidária às fls. 115 a 117), conforme Edital
Eletrônico a ela cientificado em 12/02/2015 (fl. 1246 – a correspondência enviada retornou
ao remetente – fls. 1247 a 1249), apresentou impugnação às fls. 1336 a 1348, instruída com
os documentos às fls. 1349 e 1350, na qual alega, em síntese, o seguinte (títulos e sequência
de acordo com o apresentado pelo recorrente):
Do Direito
Fl. 1537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.658 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720003/2015-71
3
7.1. Não há nos autos prova de que a Impugnante foi sócia de fato da empresa Freitas &
Salles, sendo que na verdade está ocorrendo uma série de omissões de fatos para que
somente sejam destacados pontos que o Auditor Fiscal pinçou no sentido de encontrar um
responsável pela empresa.
7.2. Tanto é verdade que o AI em discussão indica 9 pessoas como responsáveis solidários.
Digno de nota que ao descartar as pessoas que figuram no contrato social da empresa, a
autoridade administrativa tratou de incluir diversas pessoas no polo passivo do
procedimento fiscal, sem sequer tomar as medidas cabíveis para intimar a todos.
7.3. A Impugnante foi intimada em um endereço no qual não reside há anos, não obstante
manter atualizado seus cadastros perante os órgãos administrativos.
7.4. Não obstante a autoridade administrativa tenha tão somente enviado uma intimação via
correio, que retornou com a informação que a Impugnante se mudou, conforme se pode
confirmar à fl. 571, ainda assim não houve qualquer outra tentativa de intimar a recorrente.
7.5. Da mesma forma com relação à intimação quanto ao prazo para impugnação ao AI,
também foi enviado uma correspondência que retornou com a informação "mudou-se",
conforme fl. 1247.
7.6. Ocorre que as perguntas formuladas na intimação tinham como objetivo exclusivo
buscar elementos para a responsabilização da Impugnante. Tendo em vista que não foi feita
a intimação da defendente, esta restou lesada em seu direito de se manifestar e prestar as
informações, o que culminou em sua inclusão como responsável pela referida empresa, e
principalmente pelo fato de que lhe está sendo imputada a administração de fato da
empresa.
7.7. A Impugnante é representante de vendas e atua no ramo de plásticos reciclados há
muitos anos, no qual tem bom conhecimento de empresas potenciais adquirentes do
produto, assim como tem contato com diversas empresas que processam os reciclados. A
recorrente trabalhou para diversas empresas, sempre na condição de representante de
vendas, obtendo reconhecimento do seu trabalho e construindo uma carteira de clientes que
chegavam a confiar no seu trabalho, independente da empresa em que trabalhou.
7.8. Notadamente o mercado de reciclados tem uma concorrência acirrada e muitas vezes
desleal, fazendo com que muitas empresas tenham suas atividades encerradas por
problemas financeiros, aliado ao fato de que os clientes não se fidelizam à marca, acabam-
se vinculando mais ao vendedor do que à própria empresa fornecedora.
7.9. É o que se pode depreender das manifestações das empresas Simoldes e Fabinject à fl.
110. A Simoldes citou três fornecedores, sempre dizendo que quem a atendia na área
comercial e financeira era a Impugnante. No mesmo sentido disse a Fabinject.
7.10. Todas as relações tidas com as referidas empresas clientes foram na condição de
representante de vendas, sendo que é a Impugnante quem vai até as empresas oferecer os
materiais reciclados e tirar os pedidos para que as empresas fornecedoras processem o
material reciclado, para entregar em forma de granulado pronto para a industrialização.
7.11. As empresas consumidoras dos granulados não se fidelizam com as fornecedoras pois
seu objetivo exclusivo é obter matéria prima barata. Desta forma acabam por estreitar a
confiança com os representantes de vendas que já estão acostumados com os termos de
negociação do cliente.
7.12. Se por um lado beneficia ao representante de vendas o fato de fidelizar clientes e
potencializar suas vendas, por outro lado não raro acontece uma confusão entre a figura do
profissional de vendas e da própria empresa que o contrata para intermediar as vendas dos
reciclados.
7.13. No tocante à relação locatícia entre o locador e a Freitas & Salles, nas informações de
fls. 656/657, fica claro que há uma demonstração de inimizade entre a Impugnante e o
Locador, sendo que este não apresentou o contrato de locação, e ainda escreveu que tem a
impressão que a impugnante é uma pessoa inidônea. Fica extremamente contraditória esta
declaração, ao afirmar que locou o seu imóvel para uma empresa, mas quem assinou não é
o responsável pela empresa, e mesmo desconfiando da idoneidade da locatária ainda
manteve a locação.
Fl. 1538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.658 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720003/2015-71
4
7.14. O AI tenta imputar à recorrente a condição de sócia da empresa, no entanto, nem
mesmo a transferência de valores da empresa para a Impugnante justifica tal assertiva.
7.15. Após violar o sigilo bancário da empresa Freitas & Salles, a autoridade administrativa
verificou a existência de transferência de R$ 36.000,00, valor este referente às comissões
que a Impugnante recebeu. Cumpre observar que a Impugnante deixou de receber a maior
parte das suas comissões, uma vez que a empresa encerrou as suas atividades de forma
abrupta.
7.16. No processo administrativo não há provas de que a Impugnante é administradora da
empresa Freitas & Salles, as declarações dos clientes daquela empresa se referem
exclusivamente ao atendimento na condição de representante comercial da referida
empresa. Não há qualquer prova de ato de administração da Impugnante.
7.17. A Portaria n° 2.284, introduzida no sistema normativo brasileiro em 29/11/2010
demonstra um despertar (legislativo) do Fisco Federal relativo à necessidade do processo
administrativo obedecer a certos critérios no tocante à pluralidade de sujeitos passivos.
7.18. Referida Portaria determina, em seu art. 2o, que quando a autoridade fiscal encontrar,
durante o procedimento de lançamento tributário, indicativos de que terceiras pessoas
poderão também ser responsabilizadas pelo crédito tributário em constituição, além da
identificação do sujeito passivo original, ela deverá reunir as provas necessáriaspara
caracterizar a responsabilidade destes terceiros, formalizando essa imputação no AI ou
lançamento correspondente, e, por fim, impõe à necessária cientificação de todos aqueles a
quem tenha sido imputada responsabilidade pelo crédito tributário constituído.
7.19. Aqui se destaca que a autoridade administrativa tão somente enviou intimação postal
para a Impugnante, que retornou com a anotação de que a mesma se mudou. Em violação
ao dever descrito no artigo 2o da Portaria RFB 2.284/10, não houve nenhuma tentativa de
localizar a Impugnante ou de levantar dados mais objetivos, onde ficaria esclarecido que a
Impugnante era na verdade representante de vendas.
Dos Débitos Lançados de Ofício
7.20. Conforme o Relatório Fiscal consta que a empresa foi regularmente intimada a
apresentar os documentos atinentes à sua escrituração comercial ou fiscal.
Entretanto, esta intimação ocorreu de forma ficta. Desta forma a Impugnante sequer foi
encontrada para que ocorresse a intimação.
7.21. No entanto, os débitos agora são direcionados a diversas pessoas que não são os
sócios da devedora, mas que foram incluídas no polo passivo da demanda por conta de
questões que são insuficientes para a caracterização de participação na administração da
referida empresa.
7.22. Compulsando os autos verifica-se que não há prova de que o valor total arbitrado de
R$ 5.900.328,86 foi efetivamente pago para a Freitas & Salles.
7.23. Ainda que a autoridade fiscal tenha tido acesso aos dados bancários violando o sigilo
da empresa e chegando ao ponto de contar as saídas de dinheiro para as pessoas
relacionadas como solidárias, não efetuou o cruzamento das notas fiscais emitidas e os
valores recebidos.
7.24. Impõe destacar o comentário de Ives Gandra Martins sobre essa matéria, que consigna
que é ilegítimo o lançamento do Imposto de Renda arbitrado com base apenas em extratos
ou em depósitos bancários, conforme preconiza a Súmula 182 do extinto Tribunal Federal
de Recursos.
7.25. Importante notar que o movimento total descrito nos extratos juntados aos autos não
demonstra a efetiva entrada de dinheiro no montante de R$ 5.900.328,86.
Portanto, há uma incongruência entre os valores das notas fiscais e os valores recebidos,
logo, o critério utilizado não está de acordo com a melhor técnica para arbitrar o tributo.
7.26. Assim, o arbitramento do lucro, por conseguinte, não pode configurar a totalidade da
receita, ou da movimentação financeira, mas apenas a renda efetiva obtida a partir destas.
Fl. 1539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.658 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720003/2015-71
5
7.27. O simples fato da Freitas & Salles ter emitido as notas fiscais não significa que isto se
converteu em faturamento, notadamente em se considerando as situações em que debita-se
do imposto de renda as emissões de nota em que não se concretiza a venda.
Da Nulidade do Lançamento
7.28. O artigo 145 do CTN consagra em seu bojo o princípio da imutabilidade do
lançamento tributário após regularmente notificado o sujeito passivo.
7.29. Qualquer outra hipótese que denote vícios de lançamento, tais como a inocorrência do
fato gerador ou a errônea apuração da base de cálculo do tributo, irá requerer a decretação
de sua nulidade, sendo que a exigência fiscal acertada implicará, necessariamente, na
realização de um novo lançamento.
7.30. O erro na determinação da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, que torna os valores
indevidos, irreais e exorbitantes, contamina o lançamento com vício insanável de
ilegalidade, e o torna nulo de pleno direito.
Da Necessidade de Perícia
7.31. Nos termos do artigo 18 do Decreto 70.235/72 é necessária a realização de perícia
para apurar corretamente o débito, notadamente pelo fato de que a metodologia aplicada
pela autoridade administrativa não é suficiente para determinar corretamente o montante
devido pela empresa autuada.
7.32. Como já descrito, foi encontrada uma inconsistência no Coeficiente para apurar a base
de cálculo do imposto de renda pessoa jurídica.
7.33. Além disso, está sendo aplicada a presunção das bases de cálculo exclusivamente
sobre os valores das notas fiscais, sem que se tenha comprovado que realmente as vendas
ocorreram e que houve os respectivos pagamentos. Ora, se a autoridade fiscal chegou ao
ponto de violar o sigilo bancário da empresa Freitas & Salles, “não se justifica fazer no
mínimo o cruzamento das notas de saída de mercadorias com as entradas de pagamento e as
devidas deduções, chegando-se ao faturamento da empresa.”
7.34. Diante das omissões cometidas pela autoridade fiscal, necessário se faz a realização
de perícia para que se apure corretamente o valor devido, notadamente pelo fato de que o
presente lançamento está sendo direcionado para pessoas que não são os sócios da empresa
Freitas & Salles, e que agora estão sendo compelidas ao pagamento do tributo, mesmo não
tendo realizado o fato gerador.
Da Aplicação da Multa
7.35. Está sendo aplicada uma multa de 225% contra as pessoas relacionadas como
responsáveis solidários. Ocorre que não pode ser aplicada esta multa na integralidade para
quem não cometeu as faltas imputadas à empresa devedora.
7.36. Com relação àqueles que estão sendo responsabilizados há uma clara feição de
confisco, uma vez que não cometeram as omissões descritas, além disso a multa é em muito
superior ao próprio tributo cobrado (transcreve jurisprudência).
8. Ao final, a defendente requer provar o alegado por meio de todas as provas admitidas em
lei, notadamente a juntada de documentos, ofícios e perícia.
IMPUGNAÇÃO – ALCINDO BORT NETO – SUJEITO PASSIVO SOLIDÁRIO
9. Irresignado com os lançamentos, em 16/03/2015, o sujeito passivo solidário Sra. Alcindo
Bort Neto (Termo de Sujeição Passiva Solidária às fls. 120 a 128), conforme Edital
Eletrônico a ele cientificado em 12/02/2015 (fl. 1250 – a correspondência enviada retornou
ao remetente – fls. 1251 a 1253), apresentou impugnação às fls. 1322 a 1331, instruída com
os documentos às fls. 1332 a 1333, na qual alega, em síntese, o seguinte (títulos e sequência
de acordo com o apresentado pelo recorrente):
Os Fundamentos de Fato e de Direito
9.1. O impugnante não foi sócio da Freitas & Salles. Em 2010 e início de 2011, prestou
alguns serviços para aquela empresa no sentido de realizar vendas.
Fl. 1540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.658 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720003/2015-71
6
9.2. A Freitas & Salles, que é cliente da empresa Incorp do Vale Indústria e Comércio de
Produtos Plásticos Ltda, procurou o Impugnante, por intermédio de um Sr. chamado
Daniel, para ajudá-la em razão de dificuldades, e necessitava de alguém auxiliasse nas
vendas. Em razão de o recorrente ter muita experiência no ramo de reciclados, e pelo fato
de que receberia uma boa comissão para fazer as indicações, aceitou a proposta.
9.3. O requerente não tinha conhecimento de que a empresa Freitas & Salles tinha algum
problema em sua contabilidade, assim como não imaginou que um dia viria a responder por
aquela empresa.
9.4. Contudo, analisando o processo fiscal, verificou que não há elementos suficientes para
sustentar a afirmação de que era sócio da empresa Freitas & Salles, mas tão somente
prestou serviços de vendas pelo período aproximado de 1 ano.
9.5. O Impugnante não recebeu qualquer intimação da RFB, a intimação foi encaminhada
para um endereço antigo, no qual o interessado não reside mais. Mesmo que a
correspondência tenha retornado com a informação de que o impugnante se mudou, ainda
assim a RFB deixou de buscar o novo endereço do impugnante e o considerou como citado
por edital. Houve grave violência ao devido processo legal administrativo, e aos princípios
da ampla defesa e do contraditório.
9.6. Há nulidade no processo administrativo pois o endereço do Impugnante não é
desconhecido, “mas tão somente ele já não mora mais naquele endereço utilizado na
correspondência da Receita Federal.”
9.7. As perguntas da intimação da RFB foram elaboradas com o objetivo de responsabilizar
o Impugnante. Tanto é verdade que a falta de resposta culminou na sua automática inclusão
no polo passivo do processo fiscal.
9.8. “O critério utilizado pela Receita Federal é colocar todos que receberam dinheiro da
Freitas no polo passivo pois quem não se defender será o sócio? Será que este é o método
correto para conduzir um processo para direcionar milhões de reais para uma pessoa pagar
? Por óbvio que não.”
9.9. Neste contexto, mesmo que o Impugnante tenha recebido algum dinheiro da Freitas &
Salles por conta de ter prestado serviços de vendas, foi indevidamente incluído no polo
passivo do processo fiscal. Os valores recebidos pelo impugnante sequer seriam
compatíveis com o que receberia como sócio, considerando que a RFB diz que a Freitas
faturou cerca de 5 milhões de reais em 2010/2011.
9.10. O Sr. Daniel Dani, locador de um galpão, disse que o contrato de locação foi
realizado com o Impugnante. Tal declaração é inverídica, tanto que sequer foi apresentado
o contrato de locação. O locador não encontrava os sócios da Freitas & Salles para cobrar o
aluguel atrasado e constantemente abordava o impugnante para fazer cobranças e ameaças.
Falta de Intimação
9.11. A Portaria n° 2.284/2010 determina, em seu art. 2o, que quando a autoridade fiscal
encontrar, durante o procedimento de lançamento tributário, indicativos de que terceiras
pessoas poderão também ser responsabilizadas pelo crédito tributário em constituição, além
da identificação do sujeito passivo original, ela deverá reunir as provas necessárias para
caracterizar a responsabilidade destes terceiros, formalizando essa imputação no AI ou
lançamento correspondente, e, por fim, impõe à necessária cientificação de todos aqueles a
quem tenha sido imputada responsabilidade pelo crédito tributário constituído.
9.12. Portanto, não basta dizer que o impugnante recebeu dinheiro da Freitas & Salles e
juntar a declaração unilateral do locador sem documento.
9.13. Não há prova de nenhum ato de administração do impugnante, e a RFB, de forma
dolosa ou por grave omissão, mesmo sabendo que o impugnante já não reside naquele
endereço, ao término da lavratura do AI encaminhou a intimação para o mesmo endereço.
Portanto, há uma clara nulidade com relação ao termo de sujeição passiva solidária lavrado
contra o impugnante.
9.14. A RFB não comprovou qualquer ato do Impugnante que se enquadre na redação do
artigo 135, III do CTN. Há que se ter prova de que o impugnante agiu com excesso de
Fl. 1541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.658 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720003/2015-71
7
poderes ferindo lei, contrato social ou estatutos. Além disso, deste ato deverá ter resultado
obrigação tributária. O simples fato de dissolução irregular por si só não gera obrigação
tributária, e sequer foi provado que o impugnante dissolveu a sociedade.
9.15. Não há nos autos prova de qualquer ato do impugnante na direção dasociedade. Além
disso, o AI não acusa o impugnante de ser diretor, gerente ou representante. O AI diz que o
impugnante é sócio de fato. Logo, a capitulação descrita no Termo de Responsabilidade
Solidária confronta com os fatos narrados, uma vez que o inciso III do artigo 135 do CTN
não trata da responsabilidade dos sócios de fato.
9.16. Para ocorrer a referida responsabilização é necessário que a dissolução irregular seja
aliada à confusão patrimonial entre sociedade e sócios, ou ao esvaziamento patrimonial
ardilosamente provocado para impedir a satisfação de credores, para indicar o abuso de
direito e uso ilegítimo da personalidade jurídica da empresa.
Impugnação aos Débitos
9.17. Pelo princípio da eventualidade, caso não sejam acolhidos os argumentos iniciais que
demonstram a nulidade e a improcedência do termo se sujeição passiva solidária, cabe
registrar que também há nulidades no AI no tocante ao crédito tributário e a multa.
9.18. Conforme o Relatório Fiscal consta que a empresa foi regularmente intimada a
apresentar os documentos atinentes à sua escrituração comercial ou fiscal, mas esta
intimação não ocorreu como a autoridade fiscal declinou.
9.19. A fiscalização diz que a Freitas & Salles teria recebido R$ 5.900.328,86, mas
baseando-se exclusivamente em notas fiscais eletrônicas e com base nas informações da
Fazenda Estadual. Contudo, está se considerando que a totalidade deste valor converteu-se
em faturamento efetivo, sem que se fizesse nenhuma dedução prevista em lei.
9.20. A existência das notas fiscais não significa que isto se converteu em faturamento,
notadamente em se considerando as situações em que debita-se do imposto de renda as
emissões de nota em que não se concretiza a venda.
9.21. Segundo o artigo 145 do CTN ocorre a imutabilidade do lançamento tributário após
regularmente notificado o sujeito passivo. Logo, quando ocorrem vícios no lançamento, tais
como a inocorrência do fato gerador ou a errônea apuração da base de cálculo do tributo, irá
requerer a decretação de sua nulidade, sendo que a exigência fiscal acertada implicará,
necessariamente, na realização de um novo lançamento.
9.22. No presente caso há erro na fixação da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, tornando
inquinado o lançamento com vício insanável de ilegalidade (transcreve jurisprudência).
9.23. Diante disso é necessária a realização de perícia para apurar o verdadeiro valor
devido, conforme dispõe artigo 18 do Decreto 70.235/72.
Aplicação da Multa
9.24. A multa aplicada de 225% fere o princípio constitucional da vedação ao confisco, e
está inquinada de ilegalidade pois está sendo direcionada para responsáveis solidários que
não deram causa à esta multa, uma vez que a notificação para apresentação dos documentos
contábeis foi direcionada para a empresa. Logo, não há que se aplicar uma penalidade para
quem não deu causa.
9.25. A multa é muito superior ao próprio tributo que está sendo cobrado. Quanto a esta
questão já se manifestou o Supremo Tribunal Federal dizendo que a multa não pode ser
superior ao próprio tributo cobrado (transcreve jurisprudência).
9.26. Diante das ilegalidades apontadas é que se deve declarar a nulidade do AI e afastar a
responsabilidade solidária do impugnante.
10. Ao final, a defendente requer seja dada a oportunidade de produzir as provas por todos
os meios admitidas em lei, incluindo-se a juntada de documentos e perícia contábil.
IMPUGNAÇÃO – TATIANA DE PAULA BARRETO NASCIMENTO – SUJEITO
PASSIVO SOLIDÁRIO
11. Irresignada com os lançamentos, em 13/03/2015, o sujeito passivo solidário Sra.
Tatiana de Paula Barreto Nascimento (Termo de Sujeição Passiva Solidária às fls. 139 a
Fl. 1542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.658 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720003/2015-71
8
142), conforme Edital Eletrônico a ela cientificado em 11/02/2015 (fl. 1242 – a
correspondência enviada retornou ao remetente – fls. 1243 a 1245), apresentou impugnação
às fls. 1307 a 1312, instruída com os documentos às fls. 1313 a 1319, na qual alega, em
síntese, o seguinte (títulos e sequência de acordo com o apresentado pela recorrente):
11.1. A Impugnante somente agora tomou conhecimento da existência do processo
administrativo, tendo verificado que foi intimada a prestar informações no prazo de 5 dias a
respeito de uma Procuração da conta bancária no Banco do Brasil, sobre a relação com a
empresa Freitas & Salles e com a empresa Incorp do Vale.
11.2. Ocorre que a notificação foi enviada para um endereço antigo, que a recorrente morou
enquanto solteira. A partir de maio de 2012 a defendente, por conta de seu casamento,
passou a morar em Jacareí, portanto, não recebeu a intimação a que se refere a folha 140 do
Processo.
11.3. Importante notar que na folha 592 consta na devolução do Aviso de Recebimento
emitido pelos Correios a informação de "mudou-se", portanto, os Auditores tinham
conhecimento de que a Impugnante não mais morava naquele local.
11.4. Entretanto, os Auditores Fiscais deixaram de buscar outros meios de obter o endereço
da Interessada, preferindo, de forma acomodada, determinar a citação por edital, que não se
caracteriza como forma eficaz de intimar a parte, não por menos é caracterizada como
citação ficta.
11.5. A notificação ineficaz está gerando um grande prejuízo para a recorrente, uma vez
que as informações requeridas naquela intimação não eram para esclarecer a situação da
empresa Freitas & Salles, mas para formar provas no sentido de direcionar a dívida para a
Impugnante.
11.6. Bastaria um mínimo de pesquisa por parte do Auditores para encontrarem o atual
endereço da defendente, e certificar que seu patrimônio é incompatível com a condição de
quem poderia ser sócio da referida empresa.
11.7. A requerente ingressou na Empresa Incorp Do Vale em fevereiro de 2010, deixando a
empresa em março de 2013. Neste período trabalhou como Analista Financeiro e recebia o
salário de R$ 2.000,00. Nunca teve poder de mando ou administração de nenhuma empresa.
11.8. Tendo em vista que seu trabalho como analista financeiro envolve o controle de
contas a pagar e a receber, organizar informações sobre o movimento bancário, faturamento
de clientes, pagamento a fornecedores entre outros, é comum receber procuração para que
possa requerer extratos e saldos perante as instituições bancárias, sem que isso implique em
poderes de gerência ou de administração.
11.9. A Impugnante não foi empregada da empresa Freitas & Salles. Na época em que
trabalhou para a empresa Incorp do Vale lembra que a Freitas & Salles, que era cliente da
Incorp, enviava matéria para que a Incorp fizesse um processo industrial naquele produto e
cobrava por este processo, não sabendo precisar de forma técnica o que era feito, vez que a
requerente trabalhava somente na parte do escritório.
11.10. Outrossim, cumpre observar que não tem conhecimento por qual motivo lhe foi
outorgada uma procuração no Banco do Brasil emitida pela empresa Freitas & Salles.
Cumprindo informar que não fez uso desta procuração.
11.11. Não obstante a isso, a Impugnante nunca teve interesse comum nas atividades da
empresa Freitas & Salles, e não há, no processo administrativo, qualquer prova de que a
recorrente tenha feito qualquer ato neste sentido.
11.12. O artigo 124, I, do CTN, está sendo utilizado de uma forma totalmente incorreta, vez
que o interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal não
pode ser exclusivamente a outorga unilateral de uma procuração. Deve haver a realização
conjunta do fato gerador. A Impugnante é uma pessoa física, enquanto os débitos que estão
sendo cobrados são de aplicação exclusiva a uma pessoa jurídica. A Impugnante não realiza
fato gerador de IRPJ, PIS, CONFINS ou CSLL.
11.13. Além do mais a requerente foi lesada no Procedimento Fiscal, vez que teve um
tratamento totalmente desfavorável, pois enquanto houve muita diligência para afastar os
Fl. 1543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.658 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720003/2015-71
9
sócios da Freitas & Sales, não foi feito absolutamente nenhum esforço para que a
interessada fosse ouvida, quanto mais ter oportunidade de esclarecer que foi apenas
empregada da empresa Incorp, sendo agora compelida a figurar como devedora solidária de
uma dívida que não deu causa.
11.14. Os Auditores fiscais ainda violaram o artigo 2o da Portaria RFB no 2284/2010, que
determina que deverão ser reunidas provas necessárias para a caracterização dos
responsáveis, o que não ocorreu com relação à defendente.
12. Ao final, a defendente requer a juntada de documentos em anexo, assim como a
produção de prova documental a ser oportunamente juntada aos autos.
IMPUGNAÇÃO – FORTUNATO DE ARAÚJO – SUJEITO PASSIVO SOLIDÁRIO
13. Irresignado com os lançamentos, em 02/03/2015, o sujeito passivo solidário Sr.
Fortunato de Araújo (Termo de Sujeição Passiva Solidária às fls. 145 a 148), conforme
Aviso de Recebimento a ele cientificado em 26/01/2015 (fl. 1263), apresentou impugnação
às fls. 1273 a 1279, instruída com os documentos às fls. 1280 a 1287, na qual alega, em
síntese, o seguinte (títulos e sequência de acordo com o apresentado pelo recorrente):
Do Direito
13.1. O Impugnante foi equivocadamente incluído como devedor solidário de uma dívida
de mais de um milhão e quatrocentos mil reais, referente a uma empresa que não lhe
pertence e na qual trabalhou tão somente como empregado.
13.2. O recorrente, que até então trabalhava como ajudante geral e operador de máquina,
recebeu uma proposta para trabalhar no escritório da Freitas & Salles, que ficava no mesmo
prédio.
13.3. Vendo uma oportunidade de aprender uma boa profissão, procurou executar todas as
atividades com zelo, o que incluiria efetuar pagamentos, pegar extratos bancários, fazer
planilhas e atender telefone.
13.4. O Impugnante aprendeu que tinha que assinar alguns papeis e planilhas, e até então
não tinha conhecimento de que lhe fora outorgado uma procuração na referida instituição
bancária. Assim como não sabe quais poderes lhe foram outorgados.
13.5. Tendo em vista que estava aprendendo, pois não tinha nenhuma experiência anterior,
não tinha condições de questionar os procedimentos que eram executados.
13.6. A relação do Impugnante com a empresa Freitas & Salles foi exclusivamente de
empregado e nunca figurou como sócio da empresa, e nunca teve poderes de administração
para que seja, hoje, arrolado como devedor solidário.
13.7. Com base no artigo 124 do CTN a Autoridade administrativa determinou que o
Impugnante, por conta de ter sido procurador da Freitas & Salles, praticou atos ou negócios
com interesse comum nas atividades que deram origem aos fatos geradores dos tributos
devidos pela empresa nos anos de 2010 e 2011.
13.8. Ocorre que não há nos autos qualquer prova de que o Impugnante tenha praticado
qualquer ato ou negócio junto a Freitas & Salles. O Impugnante não tinha poderes de
gerência, nem de administração.
13.9. O Impugnante junta aos autos a cópia da sua carteira de trabalho demonstrando que é
pessoa simples, que é empregado em atividades que são totalmente incompatíveis com os
conhecimentos de um empresário que movimenta milhões de reais como no caso em tela.
13.10. O artigo 124, I, do CTN, ao aplicar a solidariedade a pessoas que tenham interesse
comum no fato gerador, certamente não incluiu os empregados das pessoas jurídicas
devedoras. O Impugnante nunca recebeu lucros da Freitas & Salles, e sequer tem
conhecimentos suficientes para ser um empresário deste porte.
13.11. De acordo com o artigo 124, I do CTN, somente serão solidários aqueles que
praticarem conjuntamente o fato gerador, o que não é o caso em tela.
Da Violação ao Artigo 124, inciso I, do CTN
Fl. 1544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.658 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720003/2015-71
10
13.12. O art. 124, incisos I e II, do CTN, é diuturnamente utilizado para fundamentar as
decisões que autorizam o redirecionamento da cobrança do crédito tributário, para empresas
que compõe um grupo econômico, em especial os grupos de fato.
13.13. O inciso I, em específico, adota o critério de interesse comum na situação que
constitui o fato gerador. A RFB entende que para configurar o artigo 124, inciso I, do CTN,
basta o interesse econômico. Contudo, o conceito de interesse comum, descrito no citado
artigo, deve ser extraído do próprio CTN, onde podemos observar os artigos 4o, 109, 110,
114 e 118, II; portanto os interesses econômicos no fato gerador ou interesses nas
conseqüências advindas da realização do fato gerador são irrelevantes para a configuração
da solidariedade.
13.14. Para que ocorra o interesse comum as pessoas jurídicas devem realizar
conjuntamente o fato gerador, ou seja, deve haver o interesse jurídico.
13.15. O Impugnante na condição de empregado não praticou nenhum destes fatos
geradores, ele tão somente era funcionário, não é nem nunca foi sócio ou empresário.
Da Nulidade da Inclusão do Impugnante como Responsável Solidário
13.16. Cumpre ainda verificar que há nulidade no Termo de Sujeição Passiva Solidária que
incluiu o Impugnante no polo passivo deste Processo Administrativo Fiscal.
13.17. O artigo 2o da Portaria RFB 2.284/2010 e o seu § 1o, diz que em caso de pluralidade
de sujeitos passivos o Auditor-Fiscal deverá reunir as provas necessárias para a
caracterização dos responsáveis pela satisfação do crédito tributário. Além disso, deverá
descrever os fatos e o enquadramento legal das infrações apuradas e o vínculo de
responsabilidade.
13.18. No presente caso o Impugnante está sendo chamado a pagar uma dívida de mais de
um milhão de reais, sendo que sequer seu patrimônio chega perto desta cifra.
O Impugnante é empregado da empresa, e o Auditor-Fiscal descumpriu sua obrigação
institucional de reunir as provas necessárias para a caracterização da responsabilidade
solidária.
13.19. Não há no termo de sujeição passiva solidária prova de que o Impugnante pudesse
ser administrador de fato da empresa.
Do Pedido
13.20. Isto posto requer ao Ilustre Julgador que receba a presente impugnação, vez que
tempestiva, e no mérito julgue procedente para afastar a sujeição passiva solidária do
impugnante como medida de justiça.
IMPUGNAÇÃO – ROBERTO MIGUEL BORT – SUJEITO PASSIVO SOLIDÁRIO
14. Irresignado com os lançamentos, em 02/03/2015, o sujeito passivo solidário Sr. Roberto
Miguel Bort (Termo de Sujeição Passiva Solidária às fls. 151 a 154), conforme Aviso de
Recebimento a ele cientificado em 30/01/2015 (fl. 1269), apresentou impugnação às fls.
1290 a 1297, instruída com os documentos às fls. 1298 a 1304, na qual alega, em síntese, o
seguinte (títulos e sequência de acordo com o apresentado pelo recorrente):
Os Fatos Efetivamente Ocorridos
14.1 O impugnante, sexagenário aposentado, em tempos passados foi comerciante na
cidade de Caçapava, fato que, por sua integridade de negócios, lhe gerou bastante
confiabilidade e crédito na praça, junto aos demais comerciantes e agências locais de
instituições financeiras.
14.2. A par disto, o impugnante, por razões de contesto na pequena cidade de Caçapava, é
conhecido e mantém vínculos pessoais com alguns dos representantes da empresa Incorp.
14.3. Em determinado momento de necessidade financeira daquela empresa, lhe foi
solicitado, na condição de procurador, realizar dois contratos de operações bancárias com o
Banco do Brasil S/A, na agência de Caçapava-SP, a favor da Incorp: um empréstimo de
capital de giro no montante de R$ 100.000,00, bem como um contrato de garantia de
créditos recebíveis, no montante de R$ 87.000,00.
Fl. 1545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.658 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720003/2015-71
11
14.4. É importante destacar que as operações seriam de responsabilidade da empresa,
exclusivamente!!! O impugnante, na condição de procurador, seria apenas o agente da
negociação com a gerência daquela agência.
14.5. Para atender aquela solicitação, o impugnante forneceu seus dados para a elaboração
do instrumento de procuração que, após elaborada e assinada pelos representantes da
empresa, foi encaminhada àquela agência bancária, para a validade das assinaturas do
impugnante nos mencionados contratos.
14.6. Assim foi que o Impugnante intermediou as operações com o referido banco, obteve
êxito na negociação de taxas e condições gerais da operação, para a qual aquela agência
direcionou uma conta corrente exclusiva, também identificada no relatório da fiscalização,
ou seja: Banco do Brasil, Ag.: 1683-7 - c/c 103.765-6.
14.7. Uma vez concluída a operação, inclusive com o pagamento dos valores tomados, o
mesmo dirigiu-se ao Banco e registrou o encerramento da validade da mesma, visto que
não via qualquer razão para a continuidade daquele instrumento. É de sua lembrança que o
tempo de vigência daquele instrumento teria sido de aproximadamente 10 meses.
14.8. É fato também que, durante o curto período de vigência da procuração, este
impugnante não se recorda de ter assinado qualquer outro documento ou cheques, senão os
contratos das operações de empréstimo.
14.9. A aparição do nome do impugnante nos fatos descritos no relatório da fiscalização,
decorre, única e exclusivamente, desta sua intermediação na obtenção de empréstimo
bancário. É importante relatar que no momento do manejo do instrumento de procuração,
lhe foi informado que as empresas Freitas e Salles e a Incorp, eram coligadas e, seria de
melhor resultado, que as operações fossem realizadas na titularidade da empresa Freitas e
Salles, fato que o impugnante não detinha conhecimentos ou razões objetivas para criticar.
Da Participação na Empresa Autuada
14.10. Em que pese a conclusão do Sr. Auditor Fiscal que culminou com a inclusão do
impugnante no rol dos sujeitos passivos por solidariedade, o impugnante nunca teve
qualquer participação na gestão da empresa autuada, não a representou para quaisquer atos
de gestão, não obteve qualquer resultado pecuniário pela intermediação procedida junto ao
Banco do Brasil em Caçapava, desconhecia, totalmente qualquer irregularidade societária,
tributária ou de administração que agora é denunciada no AI.
14.11. Ao tomar conhecimento dos fatos relatados no AI o impugnante ficou estarrecido
com o cenário no qual foi incluído indevidamente.
14.12. O Impugnante nunca foi sócio, diretor, empregado, beneficiário ou manteve
qualquer outro tipo de vinculação com a empresa autuada, e mais especialmente, nunca
teve qualquer inserção na administração das atividades da empresa e desconhece,
completamente, todos os fatos e dados trazidos com o AI; não dispõe de qualquer
documento da empresa visto que nunca teve acesso a qualquer documento ou informação
sobre as atividade desenvolvidas pela empresa, exceto aquelas que, por ele, foram levadas
ao Banco do Brasil para obtenção dos empréstimos.
Do Direito
14.13. A inclusão na tipificação do art. 124, I, do CTN, não poderá prosperar, pelo fato de
que o Impugnante não tinha, e nunca teve, qualquer interesse comum nos resultados das
operações da empresa, tipificadas como fatos geradores dos tributos.
14.14. Considerando-se que o Impugnante não tinha qualquer participação, fática ou
jurídica, com a empresa autuada, não há como relacioná-lo na condição de interessado no
produto de suas atividades, especialmente no que se refere a vantagens financeiras
decorrentes do não recolhimento de tributos!!!
14.15. A expressão em questão indica o terceiro que tenha participação direta ou indireta na
atividade essencial ao evento gerador do tributo devido e, como resultado de conduta
supressiva, quer do fato gerador, quer do recolhimento do tributo, obtenha algum proveito
jurídico e econômico!!!!! (transcreve doutrina e jurisprudência).
Fl. 1546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.658 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720003/2015-71
12
14.16. Enfim, para que se configure a solidariedade fundada no interesse comum, não é
suficiente que o agente tenha apenas um vínculo qualquer com o contribuinte, mas que
esteja diretamente ligado à situação da qual decorra a ocorrência do fato gerador. É
fundamental que se realize, pessoalmente, em conjunto com outras, a materialidade do
próprio fato gerador, pois somente assim se caracterizará o interesse jurídico que imputa a
solidariedade.
14.17. Ora, é de se ver que o impugnante, em nenhum momento teve qualquer participação
nas situações jurídicas da empresa autuada, das quais decorreram os fatos geradores
apurados pela fiscalização. Ele não participava das compras, vendas, fabricação, manejo de
faturamento, nem mesmo tinha vínculo de qualquer natureza com a empresa autuada, no
que respeita às atividades por ela desenvolvidas.
14.18. É evidente que o Impugnante não detém em seu poder qualquer documento da
empresa autuada que pudesse anexar a esta defesa, visto que: não tinha e nunca teve acesso
a qualquer atividade operacional na empresa autuada; e mais, o contesto no qual está
inserido pela vinculação pretendida pelo Sr. Auditor Fiscal demandaria provas negativas o
que, pela própria característica, são impossíveis de serem produzidas.
15. Ao final, o interessado requer que todas as notificações emitidas no andamento deste
feito sejam encaminhadas ao escritório de seus patronos, qualificados na procuração
anexada (fl. 1298).
NÃO APRESENTAÇÃO DE DEFESA – INCORP DO VALE INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE PRODUTOS PLÁSTICOS LTDA-EPP – SUJEITO PASSIVO
SOLIDÁRIO
16. Cientificada dos lançamentos em 12/02/2015, conforme Edital Eletrônico à fl. 1254 (a
correspondência enviada retornou ao remetente – fls. 1255 a 1257), o sujeito passivo
solidário Incorp do Vale Indústria e Comércio de Produtos Plásticos Ltda-EPP (Termo de
Sujeição Passiva Solidária às fls. 131 a 136) não apresentou contraditório.
NÃO APRESENTAÇÃO DE DEFESA – EDUARDO CARLOS BELESKI – SUJEITO
PASSIVO SOLIDÁRIO
17. Cientificado dos lançamentos em 28/01/1015, conforme Aviso de Recebimento à fl.
1265, o sujeito passivo solidário (Termo de Sujeição Passiva Solidária às fls. 157 a 160)
Eduardo Carlos Beleski não apresentou contraditório.
NÃO APRESENTAÇÃO DE DEFESA – GERALDO BELESKI – SUJEITO PASSIVO
SOLIDÁRIO
18. Cientificado dos lançamentos em 28/01/1015, conforme Aviso de Recebimento à fl.
1266, o sujeito passivo solidário Geraldo Beleski (Termo de Sujeição Passiva Solidária às
fls. 163 a 166) não apresentou contraditório.
NÃO APRESENTAÇÃO DE DEFESA – CHRISTIAN ALFONSO – SUJEITO PASSIVO
SOLIDÁRIO
19. Cientificado dos lançamentos em 23/01/1015, conforme Aviso de Recebimento à fl.
1265, o sujeito passivo solidário (Termo de Sujeição Passivo Solidária às fls. 169 a 174)
Christian Alfonso não apresentou contraditório.
TERMO DE REVELIA
20. A Seção de Controle e Acompanhamento Tributário da Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Taubaté/SP exarou, em 10/04/2015, Termo de Revelia, a seguir reproduzido (fl.
1358):
Fl. 1547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.658 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720003/2015-71
13

DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
21. A Seção de Controle e Acompanhamento Tributário da Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Taubaté/SP lavrou, em 13/04/2015, despacho de encaminhamento dos autos ao
órgão de julgamento, a seguir reproduzido (fls. 1368 e 1369):
Fl. 1548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.658 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720003/2015-71
14

A decisão da autoridade de primeira instância julgou IMPROCEDENTE a defesa da
contribuinte, no entanto foi julgado PROCEDENTE a defesa de Tatiana de Paula Barreto
Nascimento (responsável solidário), cancelando-se a sujeição passiva solidária a ela atribuída, em
dispositivo e ementa encontram-se abaixo transcritos:
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os membros da 2a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo, por unanimidade de
votos, julgar IMPROCEDENTE a impugnação apresentada contra os lançamentos
discutidos neste processo, mantendo o crédito tributário exigido, bem como a sujeição
passiva solidária atribuída aos impugnantes Renata Gomes de Lima, Alcindo Bort Neto,
Fortunato de Araújo e Roberto Miguel Bort, e julgar PROCEDENTE a impugnação
apresentada pela recorrente Tatiana de Paula Barreto Nascimento, cancelando-se a
sujeição passiva solidária a ela atribuída. Os Sujeitos Passivos Solidários Incorp do Vale
Indústria e Comércio de Produtos Plásticos Ltda-EPP, Eduardo Carlos Beleski, Geraldo
Beleski e Christian Alfonso não apresentaram contraditório.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/03/2010, 30/06/2010, 30/09/2010, 31/12/2010, 31/03/2011,
30/06/2011
Fl. 1549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.658 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720003/2015-71
15
NULIDADE.
Não há que se cogitar de nulidade do lançamento quando observados os requisitos
previstos na legislação que rege o processo administrativo fiscal.
PERÍCIA. DESCABIMENTO.
Incabível o pedido de realização de perícia, pois o presente litígio se resolve com o direito
e os fatos comprovados por documentos já constantes dos autos.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. IMPUGNAÇÃO.
Os documentos que fundamentam contestação a lançamento tributário devem ser
apresentados juntamente com a impugnação administrativa.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE. INTERESSE COMUM.
INFRAÇÃO DE LEI. SÓCIOS DE FATO.
São solidariamente e pessoalmente responsáveis pelos créditos tributários
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com infração de lei
as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal, dentre elas os sócios de fato.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE. INTERESSE COMUM.
PROCURADOR. CONTA BANCÁRIA.
São solidariamente obrigadas à satisfação do crédito tributário as pessoas que tenham
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, dentre
elas os Procuradores da conta bancária da fiscalizada. Cancela-se o Termo de Sujeição
Passiva Solidária atribuído à Procuradora da conta bancária, em razão de poderes
limitados à sua condição de analista financeiro da empresa Incorp do Vale Indústria e
Comércio de Produtos Plásticos Ltda- EPP.
TERMO
DE
SUJEIÇÃO
PASSIVA
SOLIDÁRIA.
CONTRADITÓRIO.
TEMPESTIVIDADE.
Demonstrado que a impugnação foi apresentada após o prazo de 30 (trinta) dias contados
da ciência do Termo de Sujeição Passiva Solidária, que ocorreu de acordo com as normas
do Decreto no 70.235/1972 (PAF), não se toma conhecimento das razões da defesa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/03/2010, 30/06/2010, 30/09/2010, 31/12/2010, 31/03/2011,
30/06/2011
RECEITA DA ATIVIDADE. NÃO DECLARAÇÃO.
Receitas obtidas na atividade da empresa e não declaradas constituem-se receitas omitidas
ao Fisco.
ESCRITURAÇÃO COMERCIAL E FISCAL. NÃO APRESENTAÇÃO.
O imposto será determinado com base nos critérios do Lucro Arbitrado quando o
contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da
escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa.
OMISSÃO DE RECEITAS. DETERMINAÇÃO DO IMPOSTO. REGIME DE
TRIBUTAÇÃO.
Verificada a omissão de receita, o imposto a ser lançado de ofício deve ser determinado
de acordo com o regime de tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no
período-base a que corresponder a omissão.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 1550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.658 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720003/2015-71
16
Data do fato gerador: 31/03/2010, 30/06/2010, 30/09/2010, 31/12/2010, 31/03/2011,
30/06/2011
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONFISCO.
O crédito tributário lançado está de acordo com a legislação de regência, sendo incabível
à instância administrativa manifestar-se a respeito de eventual alegação de afronta ao
princípio da vedação ao confisco.

Cientificados da decisão de primeira instância, os responsáveis solidários Eduardo
Carlos Beleski e Geraldo Beleski apresentaram o Recurso Voluntário, acostado às fls. 1.496 a
1.521.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa
Recurso de Ofício
Conhecimento
Conforme relatório, a decisão da autoridade de primeira instância julgou
IMPROCEDENTE a defesa da contribuinte, no entanto foi julgado PROCEDENTE a defesa de
Tatiana de Paula Barreto Nascimento (responsável solidário), cancelando-se a sujeição passiva
solidária a ela atribuída, em dispositivo e ementa encontram-se abaixo transcritos:
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os membros da 2a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo, por
unanimidade de votos, julgar IMPROCEDENTE a impugnação apresentada
contra os lançamentos discutidos neste processo, mantendo o crédito tributário
exigido, bem como a sujeição passiva solidária atribuída aos impugnantes Renata
Gomes de Lima, Alcindo Bort Neto, Fortunato de Araújo e Roberto Miguel Bort,
e julgar PROCEDENTE a impugnação apresentada pela recorrente Tatiana de
Paula Barreto Nascimento, cancelando-se a sujeição passiva solidária a ela
atribuída. Os Sujeitos Passivos Solidários Incorp do Vale Indústria e Comércio de
Produtos Plásticos Ltda-EPP, Eduardo Carlos Beleski, Geraldo Beleski e
Christian Alfonso não apresentaram contraditório.
Intime-se para pagamento do crédito mantido no prazo de 30 dias da ciência,
salvo interposição de recurso voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, em igual prazo, conforme facultado pelo artigo 33 do Decreto n.o 70.235,
de 6 de março de 1972, alterado pelo artigo 1o da Lei n.o 8.748, de 9 de dezembro
de 1993, e pelo artigo 32 da Lei 10.522, de 19 de julho de 2002.
Em razão cancelamento da sujeição passiva solidária atribuída à recorrente
Tatiana de Paula Barreto Nascimento, e tendo em vista que o crédito tributário em
litígio alcança R$ 1.406.001,70, recorre-se de ofício ao Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais.
Fl. 1551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.658 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720003/2015-71
17

Inicialmente, analisando os requisitos de admissibilidade do Recurso de Ofício,
constata-se que tal apelo foi tirado de v. Acórdão que exonerou débito tributário (considerando,
aqui, principal e multas) em monta inferior ao atual valor de alçada que propiciaria seu manejo e
consequente conhecimento por este E. CARF.
Posto isso, tal montante (o valor total lançado é de R$ 1.406.001,70) está abaixo
do mínimo de R$ 15.000.000,00, fixados pela Portaria MF n° 02/2023, acarretando no seu não
conhecimento, considerando-se definitivamente exonerado tal crédito fiscal, nos precisos termos e
limites da r. decisão da DRJ a quo.
Tais circunstâncias e ocorrência também atraem a incidência da Súmula CARF n°
103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data
de sua apreciação em segunda instância.
Como se extrai de tal entendimento sumular plenamente vigente deste E.
Conselho, ainda que quando da prolatação do v. Acórdão recorrido a monta do débito cancelado
enquadrava-se na hipótese de Recurso de Ofício, o derradeiro momento da verificação do limite do
valor de alçada é na apreciação do feito pelo Julgador de 2a Instância administrativa.
No caso, como mencionado, tal evento ocorre após a vigência Portaria MF n°
63/2017, não havendo mais justificativa e motivação para o conhecimento recursal de ofício.
Desta forma, não conheço do recurso de ofício.
Recurso Voluntário
Somente os responsáveis solidários Eduardo Carlos Beleski e Geraldo Beleski
apresentaram o Recurso Voluntário, acostado às fls. 1.496 a 1.521. Tal recurso tem como objeto o
pedido de exclusão da sujeição passiva de ambos. Mas, nenhum dos dois apresentou Impugnação.
Aduziram em Recurso Voluntário:

(...)

(...)

Fl. 1552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.658 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720003/2015-71
18

O Recurso deve ser conhecido somente para se analisar eventual contestação
referente à intempestividade da impugnação. Mas, a não apresentação tempestiva da impugnação
(fato incontroverso), na dicção do Decreto no 70.235/72, conhecido como Lei do Processo
Administrativo Fiscal Federal, conforme seus artigos 15, 16, § 4o, e 21, caracteriza a preclusão do
direito de se manifestar no processo em fases posteriores. E tal disposição legal não pode ser
afastada por esta Turma Recursal.
Ou seja, a oportunidade de o contribuinte discutir administrativamente o crédito
tributário regularmente constituído está condicionada, nesta instância de julgamento, à apresentação
de impugnação tempestiva, pois somente ela instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal (art. 21
do Decreto no 70.235/72).
Quanto à jurisprudência que apontaria para posição diferente, por não ser
vinculante, não será seguida por este relator.
Assim, entendo que não cabe conhecer do recurso voluntário.
Conclusão
Desta forma, voto por NÃO CONHECER do Recurso de Ofício e do Recurso
Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 1553
DF CARF MF
Original